Tribunal: TJSP
Processo: 2173654-96.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2173654-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é peticionário ANGELO
TIMOTEO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI,
MOREIRA DA SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2173654-96.2020.8.26.0000 -Voto no 38.521
2
Revisão Criminal no. 2173654-96.2020.8.26.0000
Peticionário: Ângelo Timóteo da Silva
Comarca: São Carlos
Voto no. 38.521
1. Cuida-se de revisão criminal proposta por Ângelo Timóteo da Silva
processado e, afinal, definitivamente condenado como incurso no artigo 12 da Lei
no. 10.826/2003, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal com
fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
Sustenta a Defensoria Pública, por suas razões, em apertada síntese, que a
condenação do peticionário está calcada em prova ilícita, oriunda de violação de
domicílio. Alega que, ao que consta dos autos, policiais o abordaram em via
pública, em frente ao imóvel em que residia, em virtude de informações anônimas
de que ele estaria envolvido em crimes. Submeteram-no à busca pessoal, mas, em
poder dele, nada de ilícito encontraram. Os agentes públicos, então, ingressaram na
casa do peticionário, onde teriam localizado a arma de fogo apreendida, objeto
material do crime pelo qual veio ele a ser definitivamente condenado, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2173654-96.2020.8.26.0000 -Voto no 38.521
3
outros bens que ensejaram ações penais por delitos de receptação. Argumenta que
não havia justa causa para a invasão do domicílio do peticionário. Assinala que os
elementos de convicção coligidos nos diferentes processos instaurados em razão da
mesma diligência policial revelam significativas contradições com relação à
autorização para ingresso no imóvel em questão. Aponta que na apelação
interposta no processo no. 0006881-85.2016.8.26.0566 se reconheceu, em razão da
mesma violação de domicílio, a nulidade absoluta daquele feito. Assevera que se
mostra incontestável que o ingresso dos policiais na casa do peticionário se deu sem
a devida autorização, de forma que, diante da ilícita apreensão da arma de fogo,
inexiste prova da materialidade do crime. Acrescenta que, em homenagem à
isonomia, o reconhecimento da ilicitude da prova levado a efeito, em grau recursal,
no processo no. 0006881-85.2016.8.26.0566, deve ser aqui também adotado. Requer,
à vista disso, a declaração da nulidade da prova ilícita e a consequente absolvição
do peticionário, com fundamente no artigo 386, inciso II, do Código de Processo
Penal.
O r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr.
THALES CEZAR DE OLIVEIRA, é pelo não conhecimento, ou, quando não, pela
improcedência do pedido revisional.
É o relatório.

2. A pretensão revisional dissociada das hipóteses do invocado artigo 621,
inciso I, do Código de Processo Penal não pode ser admitida.
A petição inicial não veicula tese de contrariedade do Aresto V. Acórdão
da C. 16a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, relatado pelo
eminente Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO1 ao “texto expresso
da lei penal” abrangidas, por interpretação extensiva, as normas constitucionais e
1 Fls. 582/587.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2173654-96.2020.8.26.0000 -Voto no 38.521
4
processuais penais ou à “evidência dos autos”.
Conquanto aponte violação de domicílio, não nega a exordial que o
peticionário possuía irregularmente, em seu imóvel, a arma de fogo conduta
caracterizadora de crime de natureza permanente quando nele ingressaram os
policiais militares.

Convém lembrar que o artigo 303 do Código de Processo Penal prevê que,
em delitos permanentes, perdura a situação de flagrância até a cessação da
permanência.
Nesse passo, não há falar em ofensa ao texto expresso do artigo 5o, inciso XI,
da Constituição Federal, o qual excepciona a garantia da inviolabilidade de
domicílio justamente em caso de flagrante delito.
Na realidade, deduzida alegação de contrariedade do julgado à
interpretação dada pelo Pretório Excelso ao mencionado dispositivo constitucional,
e não, como exige o já citado artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
afronta ao texto expresso da Lei Maior, não é viável o exame da revisão criminal.
Sem embargo disso, o V. Acórdão objurgado conferiu crédito aos
depoimentos judiciais dos policiais militares, concluindo, motivadamente, que a
entrada deles no domicílio do peticionário se verificou em contexto de razoável
desconfiança sobre a prática de crime permanente no local. Confira-se:

“Os policiais deixaram claro que receberam informação de que ANGELO estaria
envolvido com crimes de roubo de carga e furto de cofres. Também afirmaram que resolveram
ingressar na residência porque surpreenderam o ora apelante em frente ao imóvel na
companhia de outro indivíduo 'conhecido dos meios policiais', demonstrando nervosismo.
Não teriam razão para mentir sobre essa situação. Também não parecem ter mentido quando
disseram que a esposa de ANGELO autorizou o ingresso quando solicitado, negando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2173654-96.2020.8.26.0000 -Voto no 38.521
5
veementemente a alegação também tardia e isolada de que ela teria sido algemada e deixada no
chão (...). Desta feita, entendo que a entrada no domicílio ocorreu em contexto de razoável
desconfiança da existência de crime permanente no local, pois avistaram pessoa sobre a qual
pairavam informações anônimas de envolvimento com crimes na frente do imóvel e
demonstrando nervosismo. Deixar o local para tentar obter um mandado judicial
impossibilitaria que a continuidade da prática do crime fosse obstada e daria margem para a
remoção dos objetos ilícitos. A regularidade da situação, ainda que não seja considerada a
relatada autorização da moradora para o ingresso no local (que não foi desmentida), está
confirmada pela efetiva apreensão de arma, objetos roubados e furtados. Ademais, não se pode
admitir que uma garantia constitucional seja manejada evidente e indiscutivelmente como
instrumento de impunidade, insurgindo-se criminoso inveterado (com folha de antecedentes
de 17 laudas e que havia recebido indulto das penas pelo crime mais recente meros dois meses
antes da prisão) contra a descoberta de seus novos delitos”2.
Portanto, baseada a correção da diligência policial em provas judiciais, ainda
que colidentes com outros elementos de convicção, descabe cogitar de
contrariedade do V. Acórdão à “evidência dos autos”.

Ora, decisão que contraria a “evidência dos autos” é aquela inteiramente
divorciada do quadro probatório produzido. Não se confunde, como se depreende
da destacada expressão legal, com simples insuficiência de provas.
A respeito do tema, vem à baila a lapidar lição de Hélio Tornaghi3:

“Evidência é o brilho da verdade que arrebata a adesão do espírito, logo à
primeira vista. Ela lhe traz a certeza, a plena convicção. Há verdades que são
evidentes por si mesmas (notae por se), são axiomáticas, saltam aos olhos. Por
exemplo: o quadrado não é circular; o todo é maior do que a parte; ontem veio antes
2 Fls. 584/586.
3 Curso de Processo Penal. Vol. 2. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 360-361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2173654-96.2020.8.26.0000 -Voto no 38.521
6
de hoje. Outras se tornam evidentes após uma demonstração. Exemplos: a soma dos
ângulos internos de um triângulo é igual a cento e oitenta graus; condição necessária
e suficiente para que uma variável x tenha um limite finito é que o conjunto de seus
valores seja limitado e que seus limites de indeterminação sejam iguais. Todos os
teoremas da matemática estão nesse caso; a própria palavra teorema (do grego
théorema, que vem de theoréo, examinar) indica aquelas verdades que não são
evidentes por si mesmas, porém se tornam evidentes para nós (quoad nos). A
evidência é a plena luz, distinta da meia-luz e, ainda mais, da treva. É o meio-dia tão
diferente do lusco-fusco e da noite. Portanto, a lei, ao conceder a revisão de sentença
condenatória contrária à evidência dos autos, está a exigir que da prova neles
contida surja, desde logo, o antagonismo com a decisão, que ele brote, que se faça
manifesto. Para isso é necessário que a condenação não se ampare em nenhuma
prova. Se existem elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou
errada, se funda em algum deles, não se pode afirmar que é contra a evidência dos
autos”.

Por fim, não se tratando de questão prejudicial, não é possível a aplicação ao
caso penal em tela do decidido pelo V. Acórdão da C. 12a Câmara de Direito
Criminal desta A. Corte de Justiça, relatado pelo insigne Desembargador AMABLE
LOPEZ SOTO, no julgamento da apelação no. 0006881-85.2016.8.26.0566.
3. Isto posto, pelo meu voto, não conheço do pedido revisional.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador